Tribunal: TJES
Processo: 5008130-96.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008130-96.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: THAMIRIS VILWOCK DOS REIS
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5008130-96.2023.8.08.0030
Recorrente: BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Recorrida: THAMIRIS VILLWOCK DOS REIS

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES COM PEDIDO DE LIMINAR. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). DA LIDE.
TRATA-SE DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER, AO ARGUMENTO DE QUE TEVE VALORES BLOQUEADOS EM CONTA-CORRENTE, AO ARGUMENTO DE DÉBITO EM CARTÃO DE CRÉDITO, SEM QUE CONSTASSE TAL POSSIBILIDADE EM CONTRATO, JÁ QUE NÃO EXISTIU QUALQUER ASSINATURA DE CONTRATO AUTORIZANDO O REFERIDO BLOQUEIO.
(2). ANTÍTESE.
A REQUERIDA CONFIRMA O BLOQUEIO DE VALORES, INFORMANDO DA POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO DE VALOR MÍNIMO, PARA QUE O TITULAR NÃO FIQUE COM O CARTÃO DE CRÉDITO BLOQUEADO. ASSIM, REQUER A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, o pedido inicial, pelo que, CONDENO, a parte requerida, a pagar, em favor da parte autora, o valor de R$ 10.000,00 (Dez mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros e correção monetária, desde a presente data, aplicando-se, ao caso, a taxa SELIC. CONDENO, ainda, a requerida, na obrigação de desbloquear a conta da parte autora, no prazo de cinco dias, corridos, a contar desta data, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (Quinhentos reais).”

(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
EM SÍNTESE, PUGNA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE OS PEDIDOS. NO CASO DE MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO EM COMPENSAR DANOS MORAIS, REQUER A MINORAÇÃO DO SEU
QUANTUM
, SOB O LUME DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE E A ALTERAÇÃO DOS PARÂMETROS DE ATUALIZAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA. SOB O ARGUMENTO DE JULGAMENTO
EXTRA-PETITA
, REQUER A DECRETAÇÃO DE NULIDADE DO SEGUINTE PONTO DO COMANDO DECISÓRIO “Transitada em julgado, e, mantida a sentença, intimem-se a requerida, para pagamento voluntário, em quinze dias, sob pena de multa de 10% do artigo 523 do CPC.”
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
ALMEJA, EM EPÍTOME, O IMPROVIMENTO DO RECURSO MANEJADO, BEM COMO A MAJORAÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA ARBITRADA A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
CUMPRE SALIENTAR QUE A INTIMAÇÃO É A FORMA DE DAR CIÊNCIA ÀS PARTES ACERCA DOS ATOS E TERMOS OCORRIDOS NO CURSO DO PROCESSO, DE MODO QUE A CONSIGNAÇÃO DO TRECHO IMPUGNADO, O QUAL O RECORRENTE REPUTA
EXTRA-PETITA
, NA PARTE DISPOSITIVA DO ATO SENTENCIAL, NÃO IMPORTA EM NULIDADE, PORQUANTO TRATA-SE DE MERA OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 513, § 2º, DO CPC. NÃO VIOLANDO O PRINCÍPIO DISPOSITIVO..
(7). DO MÉRITO.
EM GRAU DE RECURSO, PRETENDE A PARTE REFORMAR A R. SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM QUE RECONHECEU O COMETIMENTO DE ATO ILÍCITO REFERENTE AO BLOQUEIO E RETENÇÃO DE QUANTIA DEPOSITADA EM CONTA DE TITULARIDADE DA PARTE AUTORA, BEM COMO A CONDENOU EM DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). CONSTA DOS AUTOS QUE A AUTORA É CORRENTISTA DO BANCO BANESTES E TITULAR DE CARTÃO DE CRÉDITO DESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, E POSSUI DÍVIDAS EM ABERTOS DECORRENTES DO USO DO REFERIDO CARTÃO. DA ANÁLISE DOS FATOS, PROVAS E FUNDAMENTOS EXPOSTOS PELAS PARTES, É POSSÍVEL INFERIR QUE A PRESENTE LIDE SE RESTRINGE EM VERIFICAR A (IM)POSSIBILIDADE DE O BANCO REQUERIDO EM PROMOVER DÉBITOS E BLOQUEIO NA CONTA CORRENTE DA AUTORA COMO SUPOSTAMENTE PREVISTO CONTRATUALMENTE. A CONTROVÉRSIA, PORTANTO, CINGE-SE ACERCA DA ILEGALIDADE DO BLOQUEIO EFETUADO NO NUMERÁRIO DEPOSITADO NA CONTA DA RECORRIDA, PARA FINS DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO.
POIS BEM. À VISTA DA PRIMAZIA DO FUNCIONAMENTO DE OPERAÇÕES ELETRÔNICAS DOS CARTÕES DE CRÉDITO HODIERNAMENTE, EM PRINCÍPIO, AFIGURA-SE, LÍCITO O BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO DO CARTÃO DE CRÉDITO, CONTUDO, DESDE QUE HAJA PREVISÃO EM CONTRATO QUE ADMITA A OCORRÊNCIA DE TAL. OCORRE QUE, CONFORME BEM OBSERVADO PELO MAGISTRADO PRIMEVO, O BANCO RÉU NÃO COLIGIU AO FEITO O “[...] contrato, autorizando o dito bloqueio [...]”. LOGO, NÃO HAVENDO COMO APURAR NOS AUTOS A EXISTÊNCIA DA REFERIDA AUTORIZAÇÃO PELA CONSUMIDORA, IMPERIOSA É A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INDUVIDOSO TAMBÉM O DANO MORAL EXPERIMENTADO PELA RECORRIDA, VISTO QUE O BLOQUEIO DE VALORES DA SUA CONTA CORRENTE, É FATOR MAIS QUE SUFICIENTE A VERBERAR EM SUA ESFERA DE DIREITOS DA PERSONALIDADE, DEVENDO SER RESSALTADO O NOTÁVEL CONSTRANGIMENTO ADVINDO DA OBSTACULIZAÇÃO DE ACESSO AO NUMERÁRIO NELE DEPOSITADO (COM TODAS AS IMPLICAÇÕES PARA A NORMALIDADE DO TRÁFEGO DE SUAS RELAÇÕES COMERCIAIS), ASSIM COMO O EMPECILHO À LIVRE MOVIMENTAÇÃO DA CONTA, CONFORME DEMONSTRADO PELOS DOCUMENTOS JUNTADOS, GERANDO TRANSTORNOS QUE ULTRAPASSAM OS LIMITES DA NORMALIDADE E DOS MEROS ABORRECIMENTOS.
SEM MAIORES DELONGAS, ANTE AUSÊNCIA DE JUSTO SUPEDÂNEO QUE JUSTIFIQUE A REFORMA DA R. SENTENÇA, NÃO SE PODE CONCEBER, SOB QUAISQUER ÂNGULOS QUE SE ANALISE A PRESENTE LIDE, A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS, PORQUANTO A PARTE RECORRENTE NÃO COMPROVOU FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO RECLAMADO (INTELIGÊNCIA ART. 373, II, DO
CPC
), ACOSTANDO AOS AUTOS SOMENTE DOCUMENTOS UNILATERAIS QUE NÃO CONSEGUIRAM ELIDIR O FATOS NARRADOS NO EXÓRDIO. NOUTRO GIRO, NO QUE TANGE AO
QUANTUM
ARBITRADO NA ORIGEM, ENTENDO QUE O MESMO É EXCESSIVO. EM ANÁLISE AOS SEUS PRECEDENTES, ESTA TURMA JÁ JULGOU DEMANDAS ANÁLOGAS À DO CASO VERTENTE, DE MODO QUE ENTENDEU POR CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS EM VALOR REDUZIDO. PORTANTO, ENTENDO QUE, AO CASO
SUB EXAMINE
, TAMBÉM DEVE SER APLICADA A REDUÇÃO DO VALOR A SER PAGO POR DANOS IMATERIAIS. NESTA SENDA, ENTENDO PELA PARCIAL REFORMA DO JULGADO, DE MODO A COMPELIR AO RÉU A, AGORA, PAGAR A MONTA DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) POR DANOS MORAIS, CONSIDERANDO-SE AINDA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. POR FIM, QUANTO AO PEDIDO CONTRARRECURSAL DE MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS, DESTACO QUE ESTA NÃO É A VIA PROCESSUAL ADEQUADA PARA PUGNAR PELA MODIFICAÇÃO DA DECISÃO SENTENCIANTE, POSTO QUE NÃO HÁ PREVISÃO LEGAL PARA TANTO. VEZ QUE, NA HIPÓTESE, DEVE A PARTE RECORRIDA ATER-SE SOMENTE A MATÉRIA VENTILADA NO RECURSO DA PARTE CONTRÁRIA. ASSIM, EM CASO DE INCONFORMISMO COM O RESULTADO DA DEMANDA, DEVERIA
TER AVIADO O INSTRUMENTO RECURSAL PRÓPRIO PARA
DEVOLVER
A MATÉRIA À TURMA RECURSAL.

(8).

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. SENTENÇA REFORMADA TÃO E SOMENTE PARA REDUZIR O
QUANTUM
ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS PARA O PATAMAR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), INCIDINDO CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DESDE O ARBITRAMENTO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS, MANTENDO-SE O JULGADO INALTERADOS NOS SEUS DEMAIS TERMOS. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POR FORÇA LEGAL.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)